Tribunal: TJMT
Processo: 1001784-75.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001784-75.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração judicial, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RENAN FERNANDO SERRA ROCHA SANTOS - CPF: 036.738.271-70 (ADVOGADO), BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 08.895.796/0001-08 (AGRAVANTE), BOM JESUS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 03.861.231/0001-88 (AGRAVANTE), ABJ COMERCIO AGRICOLA LTDA - CNPJ: 10.915.101/0001-46 (AGRAVANTE), AUTO POSTO TRANSAMERICA LTDA - CNPJ: 15.521.660/0001-95 (AGRAVANTE), BOA ESPERANCA AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 01.722.958/0001-59 (AGRAVANTE), V. S. AGRICOLA E PECUARIA LTDA - CNPJ: 16.746.156/0001-56 (AGRAVANTE), W W AGROPECUARIA LTDA. - CNPJ: 45.937.786/0001-06 (AGRAVANTE), FAZENDA SAO JORGE LTDA - CNPJ: 12.986.328/0001-08 (AGRAVANTE), FAZENDA SAO BENEDITO LTDA - CNPJ: 12.986.473/0001-99 (AGRAVANTE), FAZENDA SAO MATEUS LTDA - CNPJ: 12.986.396/0001-77 (AGRAVANTE), FAZENDA SAO JOSE LTDA - CNPJ: 12.986.011/0001-71 (AGRAVANTE), ULISSES RABANEDA DOS SANTOS - CPF: 961.230.011-91 (ADVOGADO), REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - CPF: 293.160.651-00 (AGRAVADO), REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - CPF: 293.160.651-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL –
REJEIÇÃO À IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E DETERMINAÇÃO DO EXEQUENTE/AGRAVADO PARA APRESENTAR
OS CÁLCULOS DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO, COM O ACRÉSCIMO DA MULTA DE 10% E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE 10% PREVISTOS NO ARTIGO 523 DO CPC E INTIMAÇÃO DAS AGRAVANTES PARA QUE, NO PRAZO DE 05 DIAS, EFETUE O DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR DEVIDO, SOB PENA DE PENHORA
ON LINE
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS OBJETO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA FIXADOS INICIALMENTE EM 0,99% DO PASSIVO RECUPERACIONAL – PROLAÇÃO DA SENTENÇA DE ENCERRAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL E REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS DO ADMINISTRADOR JUDICIAL PARA A QUANTIA DE R$ 300.000,00 – NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELO ADMINISTRADOR JUDICIAL – INEXISTÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO - ADEQUAÇÃO DO VALOR EXEQUENDO AOS PARÂMETROS DA SENTENÇA DE ENCERRAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Administrador Judicial/exequente iniciou o cumprimento de sentença de seus honorários fixados inicialmente em 0,99% do passivo recuperacional, mas essa verba foi reduzida no provimento judicial de encerramento da recuperação judicial para a quantia de R$ 300.000,00 e, como não interpôs recurso e não há concessão de efeito suspensivo, tal valor deveria ser objeto do seu intento, o que impõe a adequação do valor exequendo aos parâmetros da sentença de encerramento da recuperação judicial.

“(...)

Constitui matéria de ordem pública a adequação do quantum exequendo aos parâmetros da sentença, para se extirpar possíveis excessos, que são cognoscíveis ex officio, não se sujeitando, portanto, à preclusão. (...)”
(N.U 1001929-68.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/04/2023, Publicado no DJE 26/04/2023).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1001784-75.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: BOM JESUS AGROPECUÁRIA LTDA E OUTROS (10)

AGRAVADO: REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BOM JESUS AGROPECUÁRIA LTDA E OUTROS (10)
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, de rejeição à impugnação ao cumprimento de sentença e determinação do exequente/agravado para apresentar
os cálculos de atualização do débito, com o acréscimo da multa de 10% e dos honorários advocatícios de 10% previstos no artigo 523 do CPC e intimação das agravantes para que, no prazo de 05 dias, efetue o depósito judicial do valor devido, sob pena de penhora
on line
.

As agravantes mencionam que ao impugnarem o cumprimento de sentença, arguiram a superveniência de causa modificativa e extintiva da obrigação, haja vista que o título executivo cobrado na origem foi parcialmente reformado, justamente no ponto que interessa ao caso em apreço, qual seja: fixação dos honorários do administrador judicial.

Citam que a decisão recorrida refutou a tese em questão sob o argumento central equivocado de que o pronunciamento judicial que concomitantemente acolheu os embargos declaratórios da Bom Jesus, reduzindo a remuneração do administrador judicial para R$ 300.000,00, bem como decretou o encerramento da recuperação judicial, teria sido suspenso por este Egrégio Tribunal de Justiça nos Autos n.º 1018689-34.2019.8.11.000, no qual foi deferido pedido de atribuição de efeito suspensivo à Apelação Cível interposta por Leandro Motta nos autos da Recuperação Judicial n.º 1000232-47.2016.8.11.0003.

Aduzem que o título judicial executado (decisão judicial de fixação de honorários em 0,99%) se caracteriza como inexigível, pois
“o caráter alimentício da verba atinente aos serviços do auxiliar da justiça é absolutamente irrelevante para a análise da questão posta, afinal, a aferição da presença dos requisitos do título executivo em nada se relaciona com a natureza do crédito.”

Indicam o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo na medida em que o valor em execução ultrapassa 25 (vinte e cinco) milhões de reais, o que onerará severamente o fluxo de caixa das executadas, impedindo a realização dos pagamentos previstos no plano recuperacional e até mesmo inviabilizando a manutenção de considerável parcela das atividades empresariais do grupo.

Requereram a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, até seu julgamento de mérito, para cessar os efeitos da decisão decorrida especialmente na parte que determina a intimação das agravantes para depositarem o valor executado. No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, reconhecendo-se a superveniência de causa extintiva e modificativa da obrigação de pagamento, e determinando a extinção do cumprimento de sentença com resolução de mérito, nos termos do artigo 525, §1º, VII ou do artigo 520, II, ambos do CPC; subsidiariamente, o provimento recursal para reformar a decisão recorrida e reconhecer inexigibilidade do título judicial, extinguindo o cumprimento de sentença com resolução de mérito, nos termos dos artigos 514 e 525, 1§º, III do CPC c/c artigo 24 §4º e artigo 63, I e III da Lei de Recuperação Judicial.

A liminar recursal foi deferida.

Em contrarrazões, o agravado requer o desprovimento do recurso.

O Dr. Paulo Ferreira Rocha, Procurador de Justiça, opina pelo provimento do presente recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, as agravantes mencionam que ao impugnarem o cumprimento de sentença, arguiram a superveniência de causa modificativa e extintiva da obrigação, haja vista que o título executivo cobrado na origem foi parcialmente reformado, justamente no ponto que interessa ao caso em apreço, qual seja: fixação dos honorários do administrador judicial.

Citam que a decisão recorrida refutou a tese em questão sob o argumento central equivocado de que o pronunciamento judicial que concomitantemente acolheu os embargos declaratórios da Bom Jesus, reduzindo a remuneração do administrador judicial para R$ 300.000,00, bem como decretou o encerramento da recuperação judicial, teria sido suspenso por este Egrégio Tribunal de Justiça nos Autos n.º 1018689-34.2019.8.11.000, no qual foi deferido pedido de atribuição de efeito suspensivo à Apelação Cível interposta por Leandro Motta nos autos da Recuperação Judicial n.º 1000232-47.2016.8.11.0003.

Aduzem que o título judicial executado (decisão judicial de fixação de honorários em 0,99%) se caracteriza como inexigível, pois
“o caráter alimentício da verba atinente aos serviços do auxiliar da justiça é absolutamente irrelevante para a análise da questão posta, afinal, a aferição da presença dos requisitos do título executivo em nada se relaciona com a natureza do crédito.”

Indicam que o valor em execução ultrapassa 25 (vinte e cinco) milhões de reais, o que onerará severamente o fluxo de caixa das executadas, impedindo a realização dos pagamentos previstos no plano recuperacional e até mesmo inviabilizando a manutenção de considerável parcela das atividades empresariais do grupo.

Requereram a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, até seu julgamento de mérito, para cessar os efeitos da decisão decorrida especialmente na parte que determina a intimação das agravantes para depositarem o valor executado. No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, reconhecendo-se a superveniência de causa extintiva e modificativa da obrigação de pagamento, e determinando a extinção do cumprimento de sentença com resolução de mérito, nos termos do artigo 525, §1º, VII ou do artigo 520, II, ambos do CPC; subsidiariamente, o provimento recursal para reformar a decisão recorrida e reconhecer inexigibilidade do título judicial, extinguindo o cumprimento de sentença com resolução de mérito, nos termos dos artigos 514 e 525, 1§º, III do CPC c/c artigo 24 §4º e artigo 63, I e III da Lei de Recuperação Judicial.

A liminar recursal foi deferida.

Em contrarrazões, o agravado argumenta que a verba de
R$ 300.000,00 foi fixada em razão da sua atuação como Administrador Judicial até o encerramento da recuperação judicial em 2019, mas permaneceu atuando no feito até a data de agosto de 2023, quando foram julgados os recursos de apelação interpostos em desfavor da sentença de encerramento; alega aceite tácito pelos agravantes, em razão de ter continuado atuando no feito após a prolação da sentença de encerramento da recuperação judicial, de modo que não houve causa superveniente que modificou ou extinguiu o seu crédito, visto que a decisão que encerrou a recuperação judicial e arbitrou os honorários do administrador em R$ 300.00,00 foi suspensa, pendente ainda de trânsito em julgado.

Pois bem. O agravado ingressou nos autos da recuperação judicial com pedido de cumprimento de sentença. Nele o agravado menciona que em 29.08.2019 foi nomeado para exercer o encargo de Administrador Judicial, quando foram fixados honorários correspondentes a 0,99% do passivo recuperacional (à época em R$ 2.621.944.752,00), totalizando o valor de R$ 25.957.253,04.

Posteriormente, foi proferida a sentença de encerramento da recuperação judicial do Grupo Bom Jesus e dentre outras decisões, o Magistrado determinou o “
pagamento de honorários ao atual Administrador Judicial que, acolhendo parcialmente os embargos de declaração 23713190, reduzo para a quantia de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), a ser paga no prazo de 10 dias.
”

A sentença foi objeto da
Petição
1018689-34.2019.8.11.0000, na qual foi concedido o pretendido efeito suspensivo. Todavia, foram interpostos Recursos de Apelação 1000232-47.2016.8.11.0003 por: BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO BRADESCO S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., RABOBANK CURACAO N.V., BANCO VOTORANTIM S.A., LEANDRO MOTTA DA SILVA, BANCO LATINOAMERICANO DE COMÉRCIO EXTERIOR S.A.- BLADEX, COOPERATIEVE RABOBANK U.A. e GLÁUCIA ALBUQUERQUE BRASIL, mas todos desprovidos, com a revogação da
liminar concedida na Petição
1018689-34.2019.8.11.0000
.

Até o momento, não há informação de efeito suspensivo concedido contra o acórdão de desprovimento dos
Recursos de Apelação 1000232-47.2016.8.11.0003, de modo que está em vigor a sentença em que foram reduzidos os honorários do Administrador Judicial
para a quantia de R$ 300.000,00. Ademais, contra a sentença de redução de sua verba, o Administrador Judicial sequer recorreu.

Além disso, salvo melhor Juízo, o título judicial executado (decisão judicial de fixação de honorários em 0,99%) se revela inicialmente inexigível, pois o artigo 24 da Lei 11.101 de 2005 estabelece que será
reservado 40% (quarenta por cento) do montante devido ao administrador judicial para pagamento após atendimento do previsto nos artigos 154 (§ 4º) e 155 da mesma Lei.

E, o artigo 63, I e II do mesmo diploma legal, prevê que após o encerramento da recuperação judicial, o
pagamento do saldo de honorários ao administrador judicial, somente poderá ser efetuado mediante prestação de contas e a
apuração do saldo das custas judiciais a serem recolhidas.

Por fim, importante o registro que as agravantes apontaram para o pagamento ao Administrador Judicial da quantia fixada na sentença em vigência, no valor de R$ 300.000,00.

Ademais, bem pontuado pelo douto Procurador de Justiça em seu parecer:

“Ademais disso, em que pese o agravado afirmar que permaneceu laborando na recuperação judicial, mesmo após a prolação da sentença, que foi objeto de recursos de apelação cível, inclusive sendo-lhe atribuído efeito suspensivo, verifica-se que o Administrador Judicial continuou a receber remuneração durante o referido período entre a prolação da sentença e o julgamento dos recursos de apelação, conforme tabela apresentada em sua petição na instância de piso (Id. nº 199917184, págs. 10/12).

Verifica-se, portanto, que o Administrador Judicial recebeu como remuneração a quantia de R$ 3.560.662,00 (três milhões, quinhentos e sessenta mil, seiscentos e sessenta e dois reais), não tendo ficado “desamparado” de remuneração, como quer fazer crer, durante o período que continuou a exercer o cargo após a prolação da sentença de encerramento da recuperação judicial.”

Na decisão agravada o Magistrado mencionou que “
os honorários do Administrador Judicial só foram reduzidos para o valor líquido e certo de R$300.000,00 em razão de ter sido proferida sentença de encerramento da recuperação judicial - e, assim, estaria o profissional desobrigado da continuidade da prestação dos seus serviços.
” Todavia, como mencionado acima, foi remunerado pelo serviço prestado após a prolação da sentença.

Com efeito, o cumprimento de sentença deve ser adequado aos parâmetros da sentença, ou seja, consistente na redução da verba honorária para R$ 300.000,00.

Cito precedente:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DA SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO CONSTITUTIVA NEGATIVA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS EM CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL C/C DECLARATÓRIA C/C CONDENATÓRIA DE RESTITUIÇÃO DE VALORES –REJEIÇÃO DOS CÁLCULOS DO EXECUTADO – RECONHECIMENTO DE PRECLUSÃO DA HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS UNILATERAIS DO EXEQUENTE – ALEGADA NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DO QUANTUM E EXCESSO DE EXECUÇÃO –
ACOLHIMENTO PARCIAL – ADEQUAÇÃO DO VALOR EXEQUENDO AOS PARÂMETROS DA SENTENÇA LIQUIDANDA – QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA QUE NÃO SE SUBMETE À PRECLUSÃO
– DIVERGÊNCIA ENTRE AS PARTES QUANTO AO VALOR CORRETO DA EXECUÇÃO – NECESSIDADE DE REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA DO JUÍZO – DEVER DO BANCO EXECUTADO PAGAR OS HONORÁRIOS PERICIAIS DO EXPERT NOMEADO PELO JUÍZO

– RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Constitui matéria de ordem pública a adequação do quantum exequendo aos parâmetros da sentença, para se extirpar possíveis excessos, que são cognoscíveis ex officio, não se sujeitando, portanto, à preclusão.
No entanto, não há como homologar, mediante presunção de realidade e correção, os cálculos unilateralmente apresentados pelo credor, devendo o juiz, antes disso, combater as eventuais chicanas do executado com os meios coercitivos que o art.297 do CPC/15 lhe confere. Na linha da jurisprudência dessa Corte, se há disparidade entre os cálculos apresentados por cada uma das partes, recomenda-se a remessa dos autos ao Contador do Juízo a fim de elucidar eventuais divergências entre os cálculos apresentadas pelas partes com o suprimento da controvérsia, orientado pelo julgado em liquidação (N.U 1000827-16.2020.8.11.0000). No entanto, no caso de não haver esse tipo de profissional auxiliar (contador judicial), deverá o executado impugnante arcar com os honorários periciais do expert da confiança do juízo, dentro de um lapso prefixado”
(N.U 1001929-68.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/04/2023, Publicado no DJE 26/04/2023).

Ante o exposto, em parcial sintonia com o parecer ministerial, PROVEJO EM PARTE o recurso para acolher em parte a impugnação ao cumprimento de sentença, a fim de determinar o seu prosseguimento nos parâmetros da sentença de encerramento da recuperação judicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024